Tribunal: STF
Processo: RE 74907
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-02-27
Data de publicação: 1973-02-27

Ementa:
APROPRIAÇÃO INDEBITA. DEPOSITARIO QUE VENDE PRODUTO AGRICOLA GRAVADO
DE PENHOR CEDULAR, RECEBIDO COM CLÁUSULA DE INDISPONIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE DEPOSITO IRREGULAR.
DOLO RECONHECIDO PELA PROVA DOS FATOS. PAGAMENTO QUE SEQUER SE
PROVOU FEITO PELO RÉU.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.